Tribunal: TJSP
Processo: 1001684-66.2018.8.26.0048
Classe: Apelação Cível / Serviços de Saúde
Órgão julgador: James Siano
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. Erro médico. Autor portador de doença degenerativa submetido a dois exames com administração de contraste em intervalo inferior a 72 horas, acarretando perda da função renal com necessidade de hemodiálise. Sentença de parcial procedência para determinar o rateio das despesas médicas do autor e à indenização por danos morais.
Apelo do autor

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. Erro médico. Autor portador de doença degenerativa submetido a dois exames com administração de contraste em intervalo inferior a 72 horas, acarretando perda da função renal com necessidade de hemodiálise. Sentença de parcial procedência para determinar o rateio das despesas médicas do autor e à indenização por danos morais.
Apelo do autor sustentando o cerceamento de defesa; faz jus à condenação por lucros cessantes.
Apelo adesivo da ré para sustentar a ausência de nexo de causalidade entre a conduta e o dano; o autor é portador de doença degenerativa com possibilidade de evolução para patologia renal; pugna pelo afastamento da determinação que compele o réu ao pagamento de todos os tratamentos médicos do autor.

Cabimento parcial dos apelos.
Ainda que o autor fosse portador de doença pré-existente, é incontroverso nos autos que gozava de boa saúde quando foi ao hospital e estava com a função renal ativa, os problemas foram deflagrados após a realização dos exames com a substância. A responsabilidade pela perda da função renal é do réu. O autor faz jus à indenização por lucros cessantes e danos morais, fixados de forma adequada.
Recursos parcialmente providos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000554239
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001684-66.2018.8.26.0048, da Comarca de Atibaia, em que é apelante/apelado EDSON
ANTONIO ALVES, é apelado/apelante HOSPITAL VERA CRUZ SA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte aos recursos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA VIEGAS
(Presidente) e FERNANDA GOMES CAMACHO.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
JAMES SIANO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001684-66.2018.8.26.0048 -Voto no 38081 - NAM
2
VOTO No: 38081
APELAÇÃO No: 1001684-66.2018.8.26.0048
COMARCA: Atibaia
MM. Juiz(a) de 1o grau: Rodrigo Sette Carvalho
APTE/APDO: Edson Antonio Alves
APTE/APDO: Hospital Vera Cruz S.A.
NAM
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E
MORAIS. Erro médico. Autor portador de doença degenerativa
submetido a dois exames com administração de contraste em
intervalo inferior a 72 horas, acarretando perda da função renal
com necessidade de hemodiálise. Sentença de parcial procedência
para determinar o rateio das despesas médicas do autor e à
indenização por danos morais.
Apelo do autor sustentando o cerceamento de defesa; faz jus à
condenação por lucros cessantes.
Apelo adesivo da ré para sustentar a ausência de nexo de
causalidade entre a conduta e o dano; o autor é portador de doença
degenerativa com possibilidade de evolução para patologia renal;
pugna pelo afastamento da determinação que compele o réu ao
pagamento de todos os tratamentos médicos do autor.
Cabimento parcial dos apelos.
Ainda que o autor fosse portador de doença pré-existente, é
incontroverso nos autos que gozava de boa saúde quando foi ao
hospital e estava com a função renal ativa, os problemas foram
deflagrados após a realização dos exames com a substância. A
responsabilidade pela perda da função renal é do réu. O autor faz
jus à indenização por lucros cessantes e danos morais, fixados de
forma adequada.
Recursos parcialmente providos.
Trata-se de apelações interpostas contra a sentença de f. 2360/2382
que julgou parcialmente procedente a ação de indenização por danos materiais e morais por
erro médico, proposta por Edson Antonio Alves em face de Hospital Vera Cruz, para
condenar o réu ao pagamento de indenização por danos morais, fixados em R$50.000,00,
bem como ao ressarcimento de metade das despesas médicas, incluindo medicamentos e
transportes relacionados ao tratamento devidamente comprovados, até a convalescença do
autor.
Apela o autor (f.2407/2443) sustentando: (i) preliminarmente,
sustenta o cerceamento de defesa pela impossibilidade de produzir perícia contábil; (ii) os
lucros cessantes foram indeferidos em contrariedade à prova dos autos; (iii) os documentos
acostados demonstram que o autor auferia mensalmente quantia equivalente a
R$18.000,00, passando a receber quantia do teto do INSS no valor de R$5.900,00; (iv) a
princípio houve indenização complementar paga pela empresa e razão de acordo feito pelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001684-66.2018.8.26.0048 -Voto no 38081 - NAM
3
sindicato, revogado em 2019, entretanto, voltando a receber apenas o benefício
previdenciário; (v) além da empresa Elektro prestava serviços especializados de forma
autônoma para a empresa Copenge, razão pela qual seria necessária perícia contábil a fim
de auferir a média mensal; (vi) deve ser afastada a concausa e atribuída responsabilidade
exclusiva ao hospital; (vii) é de conhecimento básico da prática médica que pacientes com
doença lúpica não podem ser submetidos a exame com administração de contraste, e
mesmo em casos extremos, em hipótese alguma deve ser permitida a realização de
sucessivos exames com um intervalo inferior a 72 horas, sob pena de perder a função renal;
(ix) houve administração de uma segunda dosagem de contraste num intervalo inferior a 24
horas, sem a dispensa de qualquer tratamento hidroeletrolítico posterior; (x) não há dúvida
de que os procedimentos acarretaram a insuficiência renal, os níveis renais do autor eram
normais anteriormente à realização dos exames; (xi) os danos morais devem ser majorados,
afastada a concausa; (xii) com relação aos danos materiais há demonstração dos gastos com
transporte, que possui até hoje para fazer hemodiálise, psicólogo e também de que deixou
de receber parcialmente o salário junto a empresa Elektro em 2019, quando foi aposentado
por invalidez; (xiii) além disso, houve perda de uma chance, pois participava de processo
seletivos para outras empresas e cargos que representariam ascensão.
Apela adesivamente a ré (f.4052/4082) sustentando: (i) a evolução
patrimonial do autor não sugere que tenha deixado de trabalhar e auferir os mesmos
rendimentos de que dispunha antes; (ii) todos os prontuários médicos demonstram que o
autor já era acometido de problemas renais; (iii) a doença crônica que o autor possui
também afeta os rins; (iv) há nódulos anteriores em cada um dos rins que responderam,
inclusive, a tratamento quimioterápico, justificada a perda da função renal sem relação com
os exames a que submetido; (v) a causa determinante da atual função renal do autor deve-
se à sua doença crônica de base; (vi) a doença preexistente já era degenerativa com
resultado de redução gradativa das funções renais até o uso da hemodiálise; (vii) seria
impossível ao magistrado prever quando o autor teria os rins paralisados ou com funções
insuficientes para iniciar hemodiálise, não sendo razoável atribuir ao hospital que custeie
as despesas de tratamento; (viii) a nefropatia induzida por contraste pode ser reversível,
enquanto a evolução para a cronicidade e hemodiálise somente se dá em rins já doentes;
(ix) se o exame não tivesse sido realizado, o autor estaria entrando com ação indenizatória
por omissão da conduta médica; (x) pugna pelo afastamento da determinação que compele

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001684-66.2018.8.26.0048 -Voto no 38081 - NAM
4
o réu ao pagamento de todos os tratamentos médicos do autor, pedindo, subsidiariamente,
para que os tratamentos sejam limitados àqueles causados exclusivamente em decorrência
da administração do contraste; (xi) afirma a distribuição desproporcional do ônus da
sucumbência.
Recursos respondidos (f.3998/4049; f.4094/4195).
É o relatório.
Ambos os recursos comportam parcial provimento.
O autor, portador de lúpus em remissão, a despeito de
contraindicação médica, foi submetido a dois exames com administração de contraste, nas
dependências do hospital-réu, num intervalo inferior a 48 horas, resultando em
insuficiência renal crônica secundária, passando a necessitar de hemodiálise 3 vezes por
semana, tendo, inclusive, de ser internado por UTI. Por tais motivos, requereu a
condenação do réu em danos morais, danos materiais referentes a todos os gastos médicos
e de transporte para a realização do tratamento de hemodiálise, bem como os lucros
cessantes decorrentes da aposentadoria pela invalidez, que o afastou de dois empregos,
além da perda de uma chance, por estar, à época do atendimento, participando de outros
processos seletivos para ascensão de carreira.
O pedido foi julgado parcialmente procedente tendo o juízo a quo
considerado que a imperícia médica atuou em concausa à condição médica pré-existente do
autor, precipitando evento para o qual já era predisposto; em razão disso o hospital foi
condenado ao pagamento de metade das despesas médicas suportadas pelo autor; bem
como danos morais arbitrados em R$50.000,00, rejeitando a reparação pelos demais danos
não demonstrados.
A ré, por sua vez, agarra-se à pré-existência de doença cuja
degeneração pode acarretar perda da função renal e ao fato do autor ter tratado com
quimioterapia dois nódulos, um em cada um dos rins, alegando não ter restado
demonstrado que a perda da função renal teria decorrido da administração do contraste no
exame de tomografia abdominal total e depois na região da cervical.
O autor insiste que seria necessária a realização de perícia contábil

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001684-66.2018.8.26.0048 -Voto no 38081 - NAM
5
a fim de demonstrar os lucros cessantes que alega fazer jus. Ocorre, entretanto, que a
produção de tal prova pericial seria excessiva e protelatória, os documentos acostados nos
autos bem demonstram a posição e os ganhos que auferia quando saudável e a queda
provocada pela perda da capacidade laboral, bem como o aumento de gastos relativos à
saúde.
Oportuno ressaltar que o direito reservado à parte em fazer prova
não é irrestrito, comportando restrições quando se revelar desnecessária ou inútil, como no
caso específico, nem por isso, acarretando em cerceamento de defesa.
É fato incontroverso nos autos que após se socorrer por duas vezes
do hospital-réu, em virtude de dores abdominais e náuseas, o autor foi submetido num
prazo inferior a 72 horas, a dois exames com administração de contraste, deflagrando, em
seguida, perda da função renal, com necessária hemodiálise até hoje, passados mais de três
anos dos exames.
Também é incontroverso que o autor é portador de lúpus, doença
degenerativa, e mais de dez anos antes dos atendimentos, fez tratamento quimioterápico
preventivo para dois nódulos localizados em cada um dos rins, em remissão no momento
dos exames.
É certo, portanto, que ainda que predisposto, o autor até se
submeter aos exames estava com a função renal preservada, a despeito dos nódulos, já
remissos, sendo que até então jamais tinha necessitado se submeter a hemodiálise. Cabia ao
hospital submeter o autor ao protocolo adequado em consideração a suas comorbidades
pregressas, não subestimando-as.
O autor aponta em todos os relatórios ser portador de lúpus e ter
sofrido problema renal, que estavam estabilizados à época dos exames, havendo piora
sucessiva à sua realização. Exames anteriores feitos pelo autor tiveram a administração do
contraste dispensada em consideração à sua condição médica pregressa. Faltou ao hospital
a conduta médica adequada ao autor, que a todo momento assinalou os problemas que
possuía, certamente não esperando e contando que esses seriam agravados pela postura
médica adotada dentro de um hospital.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001684-66.2018.8.26.0048 -Voto no 38081 - NAM
6
O réu não se exime ao alegar que a nefropatia causada pelo
contraste pode ser remissiva, e que por não ter remetido teria decorrido de uma condição
pré-existente. A remissão para casos de nefropatia causada por contraste seria apenas uma
possibilidade, cujas condições do autor não favoreceram à regressão. Fato é que depois de
dois exames com administração de substância que, em nenhuma hipótese, deve ser
administrada a qualquer pessoa em menos de 72 horas, o autor teve perda de função renal,
para a qual já era predisposto, necessitando de hemodiálise. A situação acarretou, ainda, a
aposentadoria por invalidez.
Apesar de propiciado por uma condição pré-existente, a má
conduta médica deflagrou o dano, que poderia ou não vir a acontecer em algum momento.
A responsabilidade não deixa de ser do réu pelo dano, a responsabilidade, entretanto,
merece, uma melhor distribuição.
Com relação aos danos materiais suportados para tratamento se
afigura mais adequado e pertinente responsabilizar o réu ao pagamento integral do aumento
do gasto já demonstrado pelo autor à título de coparticipação do plano de saúde, bem como
dos transportes realizados para a hemodiálise, do que estabelecer obrigação genérica e
inespecífica que mantenha o réu vinculado à exigência de pagar metade dos custos de
qualquer tratamento médico que eventualmente venha a ser necessário pelo autor daqui por
diante.
Com relação aos lucros cessantes para a sua fixação há necessidade
de demonstração do que o autor deixou de auferir em virtude da doença. Nesse caso, a
perda da função renal com a consequente aposentadoria por invalidez demonstra que o
autor passou de um rendimento médio mensal mínimo de doze mil reais para o teto do
benefício previdenciário inferior a seis mil reais por.
É flagrante, portanto, a perda patrimonial, para além da própria
perda produtiva e laboral. A ré, porém, não deve ser obrigada a reestabelecer totalmente o
status quo do autor, mas responder de acordo com a imperícia praticada por sua conduta.
Observada, ainda, a impossibilidade de prever se o autor teria, no futuro, uma evolução da
doença que acarretaria em perda renal, mas considerando, de todo modo, se tratar de uma
predisposição, pertinente a condenação a título de lucros cessantes do pensionamento pelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001684-66.2018.8.26.0048 -Voto no 38081 - NAM
7
réu no valor de três salários mínimos mensais até que o autor complete 65 anos, data em
que presumivelmente se aposentaria.
A perda de uma chance não se sustenta, pois se já verificadas
dificuldades com relação à extensão do dano, dada a condição pré-existente, quanto menos
é possível presumir que o autor seria admitido em processo seletivo, com ascensão de
carreira. A alegação não pode ser verificada para além do plano hipotético, o que não
confere sustentação ao pedido de dano material.
O fato deixa evidente por si só a configuração dos danos morais a
ensejar a reparação.
Caracterizado o abalo moral, resta analisar o quantum indenizatório.
Não obstante o grau de subjetivismo que envolve o tema da fixação
da compensação, uma vez que não existem critérios determinados e fixos para a
quantificação do dano moral, o valor da indenização, deve ser fixado com equidade e
moderação, não podendo ser tão baixo a ponto de fazer com que o ofensor deixe de
perceber a reação do ordenamento jurídico à lesão praticada, nem tão elevado a ponto de
servir como fonte de enriquecimento sem causa por parte do lesado.
Diante das circunstâncias específicas do caso e almejando-se
atender ao escopo satisfatório e punitivo da compensação moral, afigura-se adequada a
fixação dos danos morais em R$ 50.000,00, valor razoável, tomando-se por parâmetro a
natureza da ofensa e o porte econômico dos envolvidos.
O patamar da condenação se justifica considerada as graves
consequências enfrentadas pelo autor, que evidentemente excederam à dor física, e
resultaram em perda de função renal, com necessidade de hemodiálise.
Com relação a distribuição da verba honorária, tem-se que a
sentença equalizou bem a questão ao estabelecer a sucumbência recíproca em patamar
correspondente a 15% sobre o valor da condenação pelo autor, e em 10% sobre o valor da
condenação pelo réu. Considerando que ambas as partes sucumbiram em parte de seus

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001684-66.2018.8.26.0048 -Voto no 38081 - NAM
8
pedidos, lembrando que a quantificação das perdas dos pedidos não se contabiliza pelos
valores em que pleiteados.
Ante o exposto, dá-se provimento aos recursos do autor e do
réu, para reconhecer a responsabilidade do réu pelo erro médico; limitar os danos materiais
ao pagamento integral do valor demonstrado e suportado pelo autor, bem como condenar o
réu ao pagamento de lucros cessantes no valor de três salários mínimos mensais, mantida a
condenação por danos morais.
JAMES SIANO
Relator